Tribunal: TJSP
Processo: 2127308-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO LIMINAR, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA AFASTAR A MEDIDA COERCITIVA DE SUSPENSÃO DO PASSAPORTE, MANTIDO O INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.